Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603048-35.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0603048-35.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por MARIA DE LOURDES VIEL,
CPF: 565.531.539-49, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Social Liberal - PSL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 MARIA DE LOURDES VIEL DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
MARIA DE LOURDES VIEL PULZATTO (REQUERENTE)
JULIANA LIMA DE CASTRO (ADVOGADO)
ALEXANDRE MANZOTTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
92348
66
18/08/2020 18:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.220

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603048-35.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MARIA DE LOURDES VIEL DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: MARIA DE LOURDES VIEL PULZATTO
- OAB/PR25237
ADVOGADO: ALEXANDRE MANZOTTI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS
FINAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
FALTA
DE
ASSINATURAS
NO
EXTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
RETIFICADORA.
DOAÇÕES
FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR

A
R$
1.064,10.
DEPÓSITO
IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
ENTRE A TITULARIDADE DE CPF
SEGUNDO
INFORMAÇÕES
DAS
CONTAS E NA BASE DE DADOS DA
RECEITA FEDERAL. POSSÍVEL ERRO
DE
DIGITAÇÃO.
SOBRAS
DE
CAMPANHA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
AO
PARTIDO
POLÍTICO. REALIZAÇÃO DE EVENTO
PARA ARRECADAR RECURSOS SEM
PRÉVIA COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
OMISSÃO
DE
GASTO
ANTERIOR
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
INFORMAÇÃO
CONSTANTE NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
FINAL.
AUSÊNCIA
DE
Num. 9234866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/08/2020 18:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081818462906300000008741692
Número do documento: 20081818462906300000008741692

PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
DOAÇÃO
POR
PESSOA FÍSICA INSCRITA NO CAGED.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
INCAPACIDADE
ECONÔMICA.
DESAPROVAÇÃO.
1. A fixação de prazos para a Prestação de
Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira
da campanha, bem como viabilizar a
necessária
fiscalização
pela
Justiça
Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais com
atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, desde que
não haja prejuízo à atividade fiscalizatória.
3. A falta de assinatura do candidato, do
administrador financeiro e do profissional
de contabilidade no extrato da Prestação de
Contas retificadora não é motivo para
ensejar a desaprovação das contas, vez que
não implica o comprometimento do
controle e fiscalização da Justiça Eleitoral.
4. Embora o art. 22, § 1º da Res.-TSE
23.553/2017 estabeleça que “as doações
financeiras de valor igual ou superior a R$
1.064,10 só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da
”,
tal
dispositivo
está
em
doação
descompasso com o art. 23, § 4, II da Lei
9.504/1997, que autoriza a doação mediante
depósito identificado.
5. A realização de depósito identificado
viabiliza a fiscalização acerca da fonte e do
seu limite, não causando embaraço à
atividade de controle da Justiça Eleitoral.
6. A divergência entre informações contidas
nas contas e na base de dados da Receita
Federal,
acerca
da
titularidade
de
determinado número de inscrição no CPF,
pode ser entendida como erro de digitação,
inapto a ensejar a desaprovação das contas,
impondo a anotação de ressalvas.
Num. 9234866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/08/2020 18:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081818462906300000008741692
Número do documento: 20081818462906300000008741692

7. O reduzido valor atinente às sobras de
campanha no valor de R$ 37,14 oriundas
da
conta
“outros
recursos”,
que
corresponde a aproximadamente 0,14% do
total
de
recursos
arrecadados
na
campanha, autoriza a aplicação dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, ensejando ressalva.
8. A comunicação da realização de evento
de arrecadação de recursos deve ser
realizada com antecedência mínima de
cinco dias úteis, a teor do contido no art.
32, I da Res.-TSE 23.553/2017, a fim de
garantir a fiscalização e a transparência da
movimentação financeira dos candidatos.
9. No particular, não foi realizada a
referida comunicação, caracterizando vício
grave, uma vez que o evento teve
arrecadação
de
R$
15.500,00,
que
correspondente a aproximadamente 60,12
% do total de receitas arrecadadas, o que
afasta a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e
conduz à desaprovação das contas.
10. A omissão, na Prestação de Contas
parcial, de gastos realizados em data
anterior
à
sua
entrega,
configura
impropriedade sanável, que não impede a
fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as
informações pertinentes constaram na
prestação de contas final. Precedentes desta
Corte Eleitoral e do TSE.
11. A doação direta realizada por pessoa
física inscrita como desempregada no
Cadastro
Geral
de
Empregados
e
Desempregados - CAGED há mais de 120
dias não indica,
e sem outros
a priori
elementos mínimos de prova, a falta de
capacidade econômica para doação de
campanha, merecendo apuração na seara
apropriada.
12.
Contas
desaprovadas,
com
determinação de depósito do saldo de R$
37,14 na conta bancária do partido político
destinada à movimentação de “outros
recursos”, nos termos do art. 53, § 4º da
Res.-TSE 23.553/2017.
Num. 9234866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/08/2020 18:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081818462906300000008741692
Número do documento: 20081818462906300000008741692

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/08/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO

Cuida-se de Prestação de Contas apresentada por
,
MARIA DE LOURDES VIEL
filiada ao PSL, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018 (id.
274659).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 25.778,21, constituindo-se de
recursos financeiros provenientes de doações realizadas por pessoas físicas, no valor de R$
7.600,00, doações recebidas pela internet, no valor de R$ 200,00, comercialização de bens ou
realização de eventos, no valor de R$ 15.500,00 e de financiamento coletivo de campanha, no
valor de R$ 2.478,21 (id. 7414616).
Não constam informações de repasse de recursos do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha à candidata.
A candidata obteve 3.392 votos na eleição.
Em parecer conclusivo (id. 8624866), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes anormalidades:
i) a Prestação de Contas final foi entregue intempestivamente em 16/11/2018;
ii) o extrato da prestação de contas retificadora foi apresentado sem assinaturas
(id. 8298316);
iii) foram identificadas doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de
recursos próprios, inclusive mediante financiamento, acima de R$ 1.064,10, realizadas de
forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação;
iv) foram detectadas divergências entre dados de doadores constantes da
prestação de contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, as quais devem ser esclarecidas, sob pena de os recursos doados serem
considerados de origem não identificada;
v) há divergência entre o valor de sobras de campanha lançado na prestação de
contas e o constante do extrato bancário;
Num. 9234866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/08/2020 18:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081818462906300000008741692
Número do documento: 20081818462906300000008741692

vi) houve a realização de evento para arrecadação de fundos sem prévia
comunicação à Justiça Eleitoral, em desacordo com o disposto no art. 32, I da Res.-TSE nº
23.553/2017;
vii) foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época;
viii) mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), realizada em 28/11/2018, foi
identificado o recebimento direto de doações provenientes de pessoas físicas desempregadas
há mais de 120 dias no CAGED, o que pode indicar ausência de capacidade econômica para
fazer a doação.
Posto isso, com fundamento no art. 77, III da Res.-TSE 23.553/2017 a Seção de
Contas Eleitorais e Partidárias manifestou-se pela desaprovação das contas apresentadas pelo
candidata.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas
apresentadas (id. 8742816).
É o relatório.

II - VOTO

II.i – Apresentação intempestiva das contas finais
No caso em exame, a primeira irregularidade apontada pelo Setor Técnico
refere-se à intempestividade na entrega da prestação de contas final.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o
do art. 52 da
caput
Res.-TSE 23.553/2017 assim dispõe:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à
Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
Num. 9234866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/08/2020 18:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081818462906300000008741692
Número do documento: 20081818462906300000008741692

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id. 8624966), a candidata
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 16/11/2018, ou seja, 10 dias
após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS
NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva neste ponto.

II.ii – Falta de assinatura do candidato, do administrador financeiro e do
profissional de contabilidade no extrato da prestação de contas retificadora
Consta no Parecer Técnico Conclusivo que o extrato da prestação de contas
retificadora (id. 8624966) foi entregue sem assinatura do candidato, do administrador financeiro
e do profissional de contabilidade em afronta ao art. 48, § 5º da Res.-TSE 23.553/2017.
Todavia, analisando os autos, observa-se que o primeiro extrato da prestação de
contas final (id. 851016) foi assinado pelo profissional de contabilidade. Além disso, verifica-se
Num. 9234866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/08/2020 18:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081818462906300000008741692
Número do documento: 20081818462906300000008741692

que, em outro extrato de prestação de contas retificadora juntado anteriormente no id.
8020316, constam as assinaturas do candidato, do administrador financeiro e do profissional
de contabilidade.
Além disso, a falha, por si, não é motivo para gerar a desaprovação das contas,
na medida em que se constitui em falha puramente formal que não compromete o controle e a
fiscalização realizados pela Justiça Eleitoral, conforme já decidiu esta Corte:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL - LEI
Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.
1. A ausência de assinatura do candidato e do responsável financeiro no extrato
de prestação de contas final não é motivo para gerar a reprovação das
contas. Falha puramente formal, a qual não compromete o controle e
fiscalização realizada pela Justiça Eleitoral. Extrato assinado pelo profissional de
contabilidade.
[...]
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE-PR, PC nº 0602752-13.2018.6.16.0000, Rel. Paulo Afonso da Motta
Ribeiro, j. em 07/12/2018, pub. em sessão)
Nesse sentido, a confiabilidade das contas não restou comprometida pela
ausência de assinatura do candidato, do administrador financeiro e do profissional de
contabilidade na última prestação de contas retificadora (id. 8298316), o que autoriza a
anotação de ressalva quanto a essa irregularidade.

II.iii – Doações financeiras de valor superior a R$ 1.064,10 de forma distinta
da transferência eletrônica
O parecer conclusivo aponta que foram identificadas doações financeiras
recebidas de pessoas naturais ou de recursos próprios de valor superior a R$ 1.064,10,
realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 22, § 1º, da Res.-TSE
23.553/2017, de seguinte teor:
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação.
A finalidade da norma, como sabido, é viabilizar a fiscalização acerca da origem
dos recursos e seu enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 17 da Res.-TSE
23.553/2017.
Num. 9234866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/08/2020 18:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081818462906300000008741692
Número do documento: 20081818462906300000008741692

Considerando esse aspecto teleológico, esta Corte Eleitoral definiu, em 2017, que
a regra de então (Res.-TSE 23.463/2015, art. 18, § 1º), repetida no art. 22, § 1º, da Res.-TSE
23.553/2017, extrapolou a exigência contida no art. 23, § 4º, II da Lei 9.504/1997, que permite,
expressamente, a doação de recursos financeiros por pessoa natural a candidato mediante
depósito bancário em espécie, mas desde que identificado. Confira-se:
6. Não há vedação legal à realização de doações por meio de depósitos
identificados em espécie ou cheque físico. Exigência de transferência eletrônica
entre as contas correntes do doador e do candidato para valores maiores que R$
1.064,10, instituída pelo § 1º do artigo 22 da Resolução TSE nº 23.553/2017, que
se reputa inaplicável. Precedentes.
(RE nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, Rel. Jean Carlo Leeck,
Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
No caso em exame consta no item 4 do parecer conclusivo:
Verifica-se que foi recebido do doador
, inscrito no
GENILSON LOYOLA DA SILVA
CPF MF sob nº 062.896.166-92, quatorze depósitos em espécie no valor de R$ 100,00, que
totalizam R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).
Portanto, não se vislumbra irregularidade na arrecadação do valor via depósito
em espécie e não por transferência bancária, como determina o art. 22 da Res.-TSE
23.553/2017, pois a origem lícita do recurso restou comprovada, vez que foi identificado o
nome e o número de inscrição do doador no CPF MF, demonstrando que não se tratou de
recurso proveniente de fonte vedada.
Num. 9234866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/08/2020 18:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081818462906300000008741692
Número do documento: 20081818462906300000008741692

Assim, considerando que a atividade de controle da Justiça Eleitoral não foi
prejudicada e que não ocorreu recebimento de recursos de fonte vedada, não há irregularidade
neste ponto.

II.iv - Divergências entre os dados dos doadores constantes da prestação de
contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil
Aponta o parecer conclusivo de id. 8624966 que foram detectadas divergências
entre os dados dos doadores constantes da prestação de contas e as informações constantes
da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, as quais devem ser esclarecidas,
sob pena de os recursos doados serem considerados de origem não identificada. Foram
apresentados os seguintes dados:
A candidata informou os nomes corretos, a saber: CPF 041.702.059-79 - Andreia
Paula da Silva e CPF 069.871.129-75 - Anielle Sabino da Costa (ids. 6727116 e 8298116).
Verifica-se que, a despeito da indicação de nomes equivocados, os doadores
estão identificados, configurando mero erro material, que não macula a prestação de contas,
conforme já decidiu esta Corte:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - GOVERNADOR -
CUMPRIMENTO À LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 -
PARECERES DO SETOR TÉCNICO E DA PROCURADORIA REGIONAL
ELEITORAL FAVORÁVEIS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
4. A indicação de número equivocado de CPF de fornecedor configura
.
mero erro material, que não macula a prestação de contas
[...]
(PC n 0602647-36.2018.6.16.0000, Acórdão n 54447 de 07/12/2018, rel. PAULO
AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 10/12/2018 )

ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.406. INADIMPLÊNCIA NA APRESENTAÇÃO DAS
Num. 9234866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/08/2020 18:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081818462906300000008741692
Número do documento: 20081818462906300000008741692

PARCIAIS
DAS
CONTAS.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAL.
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
ARRECADAÇÃO
SEM
RECIBO
ELEITORAL.
TOTALIDADE
DA
ARRECADAÇÃO DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE INSUPERÁVEL.
DOAÇÃO INDIRETA SEM IDENTIFICAÇÃO DA FONTE ORIGINÁRIA.
IRREGULARIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. FUNDO DE CAIXA. SUPERAÇÃO DO LIMITE LEGAL. ART. 31, §
6º DA RES. 23.406/14 DO TSE. VALOR TOTAL DA IRREGULARIDADE
SUPERIOR A 2% DO TOTAL DA DESPESA. DISCREPÂNCIA ENTRE A
TITULARIDADE DE CPF SEGUNDO INFORMAÇÃO DAS CONTAS E NA
BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL. POSSÍVEL ERRO DE
. ABERTURA
DIGITAÇÃO. BOA FÉ. SUPERAÇÃO DA IRREGULARIDADE
TARDIA DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ARRECADAÇÃO OU
DESPESA ATÉ ABERTA A CONTA. IRREGULARIDADE SUPERADA. CONTAS
DESAPROVADAS.
[...]
6. A discrepância entre informações contidas nas contas e na base de
dados da Receita Federal, acerca da titularidade de determinado CPF, pode
ser entendida como erro de digitação inapto a desaprovar as contas, não
.
obstante apto a impor a anotação de ressalvas às contas
[...]
(PC n 263088, ACÓRDÃO n 50089 de 14/08/2015, Rel. IVO FACCENDA,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 21/08/2015
Assim, considerando que a atividade de controle da Justiça Eleitoral não foi
prejudicada, uma vez que a falha apontada atingiu R$ 140,00, que corresponde a
aproximadamente 0,54% dos recursos utilizados na campanha, no valor de R$ 25.778,21 (vinte
e cinco mil setecentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos), autoriza-se a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a aposição de ressalva neste ponto.

II.v – Sobras de campanha
No parecer conclusivo, constou que, conforme lançamentos no Demonstrativo de
Receitas e Despesas na Prestação de Contas final retificadora nº de controle
171220700000PR0632518, houve sobras de campanha no valor de R$ 28,18 (id. 8298066,
linha 18). De acordo com o extrato bancário juntado na prestação de contas, o saldo é de R$
37,14 (id. 8298416). Contudo, não foi apresentado comprovante de transferência à direção
partidária estadual.
Em manifestação (ids. 6727116 e 8298116), a prestadora alegou que o valor da
diferença apontada entre a prestação de contas e o saldo devedor do banco é de R$ 8,96 (oito
reais e noventa seis centavos) e que esse valor ínfimo não compromete a análise das contas.
Num. 9234866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/08/2020 18:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081818462906300000008741692
Número do documento: 20081818462906300000008741692

Com efeito, as sobras financeiras devem ser depositadas na conta bancária do
partido político destinada à movimentação de “Outros Recursos", nos termos do art. 53, § 4º da
Res.-TSE 23.553/2017:
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no §3º devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de
“Outros Recursos”, prevista na resolução que trata das prestações de contas
anuais dos partidos políticos.
Em que pese a irregularidade, o valor não se mostra relevante, uma vez que o
montante de R$ 37,14 equivale a aproximadamente 0,14% do total de R$ 25.778,21 de
recursos arrecadados na campanha eleitoral.
Assim, tendo em vista que a irregularidade existente não comprometeu a
apreciação da Prestação de Contas, é suficiente a aposição de ressalvas, devendo o candidato
recolher R$ 37,14 ao Partido Político, mediante depósito bancário na conta bancária destinada
à movimentação de Outros Recursos, nos termos do supracitado art. 53, § 4º da Res.-TSE
23.553/2017.

II.vi - Realização de evento sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral, em
desacordo com o disposto no art. 32, I da Res.-TSE 23.553/2017
No item 12.1 do parecer conclusivo, foi destacado que houve comercialização de
bens e/ou realização de eventos sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral, em desacordo
com o disposto no art. 32, I da Res.-TSE nº 23.553/2017, o que impossibilitou a sua
fiscalização. Os dados apresentados foram os seguintes:
A candidata esclareceu que, por ser sua primeira candidatura, não tinha o
conhecimento da necessidade de informar à Justiça Eleitoral a realização do evento. Sustentou
que realizou o evento de boa-fé e prestou contas dos valores arrecadados (ids. 6727116 e
8298116).
Com efeito, a matéria esta disciplinada na Seção V (Da Comercialização de Bens
) da Res.-TSE nº 23.553/2017, nestes termos:
e/ou Serviços e/ou da Promoção de Eventos
Art. 32. Para a comercialização de bens e/ou serviços e/ou a promoção de
eventos que se destinem a arrecadar recursos para campanha eleitoral, o partido
político ou o candidato deve:
I - comunicar sua realização, formalmente e com antecedência mínima de 5
(cinco) dias úteis, à Justiça Eleitoral, que poderá determinar sua fiscalização;
Num. 9234866 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/08/2020 18:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081818462906300000008741692
Número do documento: 20081818462906300000008741692

II - manter à disposição da Justiça Eleitoral a documentação necessária à
comprovação de sua realização e de seus custos, despesas e receita obtida.
§ 1º Os valores arrecadados constituem doação e estão sujeitos aos limites
legais e à emissão de recibos eleitorais, na forma do art. 9º desta resolução.
§ 2º O montante bruto dos recursos arrecadados deve, antes de sua utilização,
ser depositado na conta bancária específica.
§ 3º Para a fiscalização de eventos prevista no inciso I deste artigo, a Justiça
Eleitoral poderá nomear, entre seus servidores, fiscais ad hoc, devidamente
credenciados.
§ 4º As despesas e os custos relativos à realização do evento devem ser
comprovados por documentação idônea, mesmo quando provenientes de
doações de terceiros em espécie, bens ou serviços estimados em dinheiro.
No presente caso, a prestadora deixou de atender às formalidades exigidas pelo
artigo supracitado, restando ausente a comprovação da prévia comunicação à Justiça Eleitoral
quanto à realização do evento que teve arrecadação de R$ 15.500,00 e despesas no valor de
R$ 7.564,00.
Nessa linha, independentemente da alegada boa-fé da candidata, a falta de
comunicação à Justiça Eleitoral do evento para arrecadação de recursos inviabilizou
fiscalização simultânea do evento, maculando a transparência da movimentação financeira da
candidata.
Nesse sentido já decidiu esta Corte:
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
5. A comunicação da realização de evento de angariação de recursos deve ser
realizada com antecedência mínima de cinco dias úteis, a teor do contido no
inciso I, do artigo 32, da Resolução TSE 23553/2017.
6. No particular, não foi efetuada a referida comunicação, prejudicando a
fiscalização prévia e o consequente conhecimento e transparência da
movimentação financeira da candidata. Entretanto, tal vício representa 3,9% do
valor das despesas com recursos privados, possibilitando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para apor ressalva neste tópico.
7. Contas aprovadas com ressalvas.
Num. 9234866 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/08/2020 18:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081818462906300000008741692
Número do documento: 20081818462906300000008741692

(TRE-PR, PC 0603341-05.2018.6.16.0000, rel. Des. LUIZ FERNANDO WOWK
PENTEADO, j. em 27/04/2020)
Nesses termos, conclui-se que o vício é grave, uma vez que o evento arrecadou
R$ 15.500,00, que correspondente a aproximadamente 60,12 % do total de receitas (R$
25.778,21), o que afasta a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e
conduz à desaprovação das contas.

II.vii -Omissão de despesa anterior na Prestação de Contas parcial, mas
informada na Prestação de Contas final
Foi detectada a realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de
entrega da Prestação de Contas parcial, mas não informados à época, em desobediência ao
comando do art. 50, § 4º da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a seguinte redação:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros
e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores.
[...]
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.
Num. 9234866 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/08/2020 18:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081818462906300000008741692
Número do documento: 20081818462906300000008741692

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano.
§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral
divulgará, na sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ
dos doadores e dos respectivos valores doados (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º,
inciso II, e § 7º).
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento
da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada, de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos, na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo, conforme o caso, levar à sua rejeição.
[...]
A determinação de envio de relatórios financeiros e Prestação de Contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao
processo, viabilizando a fiscalização simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm
os recursos utilizados pelo seu candidato.
No entanto, a inobservância desse regramento vem sendo considerada pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral como uma mera impropriedade, a ensejar apenas
a aposição de ressalva, mas desde que não represente montante significativo e que as
informações anteriormente omitidas sejam declaradas na Prestação de Contas final, permitindo
a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral. Confira-se:
ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO.
CARGO. PRESIDENTE DA REPÚBLICA E VICE. PARTIDO VERDE.
IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. IRREGULARIDADE SUPERADA NA APRESENTAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA. PRECEDENTES. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não acarreta,
por si só, a desaprovação das contas, uma vez que a falha pode ser sanada na
Num. 9234866 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/08/2020 18:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081818462906300000008741692
Número do documento: 20081818462906300000008741692

prestação de contas final, sem prejuízo da verificação da regularidade da
movimentação financeira das campanhas, consoante jurisprudência perfilhada
por este Tribunal nas Eleições 2014.
2. No caso, as receitas omissas nas contas parciais foram superadas com a
apresentação das contas finais, configurando falha meramente formal que não
tem o condão de macular a confiabilidade das contas e, por isso, não enseja sua
desaprovação.
3. Contas aprovadas com ressalva.
(PC nº 99349, rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/08/2019)
E, com efeito, esta Corte paranaense perfilha do mesmo entendimento:
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não enseja a
desaprovação das contas quando não impedir a fiscalização por parte da Justiça
Eleitoral e quando a falha for devidamente corrigida quando da apresentação
das contas definitivas. Inteligência do artigo 50, § 6º, da Resolução TSE nº.
23.553.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
(PC nº 0602904-61.2018.6.16.0000, Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j. em
30/11/2018)
No caso em exame, a candidata, no momento da apresentação da prestação de
contas final, declarou todas as despesas então não indicadas na parcial e o órgão técnico
apontou não ter havido prejuízo na análise das contas, permitindo a fiscalização das receitas.
Portanto, tratando-se de impropriedade que não inviabilizou a atividade
fiscalizatória, é o caso de aposição tão somente de ressalva neste tópico.

II.vii - Recebimento direto de doações provenientes de pessoas físicas
desempregadas há mais de 120 dias no CAGED
O setor técnico apontou que, mediante a integração do módulo de análise do
SPCE e da base de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED),
realizada em 28/11/2018, foi identificado o recebimento direto de doações efetuadas por
pessoas desempregadas há mais de 120 dias no CAGED, o que pode indicar, em tese,
ausência de capacidade econômica para realizar a doação.
Num. 9234866 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/08/2020 18:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081818462906300000008741692
Número do documento: 20081818462906300000008741692

As inconsistências apontadas no parecer conclusivo são as seguintes:
Quanto às fontes vedadas, a Lei das Eleições assim dispõe:
Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação
em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de
qualquer espécie, procedente de:
I – entidade ou governo estrangeiro;
II – órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com
recursos provenientes do Poder Público;
III – concessionário ou permissionário de serviço público;
IV – entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária,
contribuição compulsória em virtude de disposição legal;
V – entidade de utilidade pública;
VI – entidade de classe ou sindical;
VII – pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior.
VIII – entidades beneficentes e religiosas; (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
IX – entidades esportivas; (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
X – organizações não-governamentais que recebam recursos públicos;
XI – organizações da sociedade civil de interesse público.
XII – (VETADO).
Da leitura do referido rol, verifica-se que não há previsão legal que impeça que
pessoas desempregadas façam doação para campanhas eleitorais, até porque nada impede
Num. 9234866 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/08/2020 18:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081818462906300000008741692
Número do documento: 20081818462906300000008741692

que possuam reserva de recursos. Com efeito, a avaliação sobre eventual falsidade dessa
doação deve ser reservada às searas próprias, tanto no âmbito criminal como na
Representação indicada pelo art. 30-A da Lei das Eleições.
A propósito, nos termos da jurisprudência desta Corte, considerando que o
emprego formal não é a única fonte de renda do cidadão, o recebimento de doações de
pessoas inscritas como desempregadas no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
– CAGED não constitui, por si, irregularidade ou indício de falta de capacidade econômica do
doador:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. INDICAÇÃO DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO
DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS. APRESENTAÇÃO DE
INDÍCIOS DE FRAUDE NA ARRECADAÇÃO DE RECURSOS. ELEMENTOS
INCIPIENTES E RELATIVOS À PARCELA ÍNFIMA DOS RECURSOS
ARRECADADOS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
4. Considerando que o emprego formal não é a única fonte de renda do
cidadão, o recebimento de doações de pessoas inscritas como
desempregadas no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados –
CAGED não constitui, por si só, irregularidade ou indício de falta de
.
capacidade econômica do doador
(PC n 0602544-29.2018.6.16.0000, Acórdão n 54542 de 14/12/2018, Rel. Des.
Gilberto Ferreira, Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
Nessa linha, não há ressalva a ser imposta neste tópico.

III – CONCLUSÃO

Pelo exposto, verifica-se que a irregularidade tratada no item II.vi é grave e
compromete a confiabilidade das contas, sendo a desaprovação medida que se impõe, nos
termos do art. 77, III da Res.-TSE nº 23.553/2017.
Assim, na esteira do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
e da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de
as contas relativas às
desaprovar
eleições de 2018 apresentadas por
, determinando o recolhimento
MARIA DE LOURDES VIEL
de R$ 37,14 ao Partido Político, por meio de depósito na conta bancária destinada a
movimentação de Outros Recursos, nos termos do art. 53, § 4º da Res.-TSE 23.553/2017.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

Num. 9234866 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/08/2020 18:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081818462906300000008741692
Número do documento: 20081818462906300000008741692

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603048-35.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: MARIA DE LOURDES VIEL PULZATTO
-Advogado
do(a)
REQUERENTE:
ALEXANDRE
MANZOTTI
-
PR25237

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.08.2020.
Num. 9234866 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/08/2020 18:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081818462906300000008741692
Número do documento: 20081818462906300000008741692